Tribunal: TJMT
Processo: 1001172-40.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001172-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDIR CECHET JUNIOR - CPF: 109.725.058-06 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO MARTINEZ - CPF: 060.438.808-06 (AGRAVANTE), GAZETA PUBLICIDADE E NEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 03.915.493/0001-88 (AGRAVADO), JOAO DORILEO LEAL - CPF: 177.801.281-72 (AGRAVADO), ADAIR NOGAROL - CPF: 419.676.238-72 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS – ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
proposto pelo exequente visa à extensão da responsabilidade patrimonial da sociedade executada aos sócios, além da inclusão de outras empresas supostamente ligadas aos mesmos administradores, com base na alegação de inexistência de bens para satisfação da dívida.

2.

A
desconsideração da personalidade jurídica
é medida excepcional, fundamentada no artigo 50 do Código Civil, aplicável apenas em casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
.

3.

A
insuficiência de patrimônio da pessoa jurídica
não constitui, por si só, fundamento suficiente para desconsideração da personalidade jurídica. Exige-se prova robusta de utilização indevida da separação patrimonial, destinada a fraudar credores, conforme consolidado pela
Teoria Maior
.

4.

As provas apresentadas são insuficientes para demonstrar o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial necessários para autorizar a desconsideração. As tentativas de localização de bens da empresa executada não indicaram elementos que comprovem abuso de personalidade com o objetivo de frustrar credores.

5.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de Tribunais estaduais reitera que a simples
insolvência
da empresa, sem evidências de fraude, não justifica a medida de despersonalização.

6.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de um Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por
Cesar Augusto Martinez
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica nº 1016087-39.2022.8.11.0041, movido em desfavor de
Adair Nogarol, João Dorileo Leal
e
Gazeta Publicidade e Negócios Ltda - EPP
.

A decisão impugnada rejeitou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ao considerar ausentes os requisitos legais específicos para tanto.

Nas suas razões, o Agravante alega que a ação tramita há mais de 20 anos e que a Agravada, uma das empresas mais ricas do Estado, constantemente apresenta saldo zerado em suas contas bancárias e não possui bens em seu nome ou em nome das empresas que figuram no polo passivo da execução, tais como Gráfica e Editora Centro Oeste Ltda, Jornal A Gazeta Ltda, TV Gazeta Ltda e Rádios Gazeta AM e FM.

Sustenta que, em outra ação de execução de nº 000264682.2000.4.01.3600, que tramita na 1ª Vara da Justiça Federal do Mato Grosso, foi solicitada a penhora de valores via Banco Central, sem sucesso, bem como a pesquisa de veículos através do sistema RENAJUD, igualmente infrutífera, pois nada foi encontrado em nome da Agravada.

Afirma que há evidências de desvio de finalidade e confusão patrimonial, uma vez que a Agravada não possui movimentação financeira em suas contas e não tem veículos ou bens em seu nome.

Argumenta que os recursos da empresa estariam sendo desviados para o sócio João Dorileo Leal, gerando uma mistura de patrimônios com o intuito de fraudar credores.

Ressalta que, independentemente da existência de bens em nome da devedora, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível sempre que comprovados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, caracterizando o abuso da personalidade jurídica. Nesse sentido, afirma que a nomeação do imóvel sede da empresa para penhora não impede a concessão da desconsideração.

Dessa forma, requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso, para deferir tutela provisória de urgência que autorize a penhora eletrônica, via Sisbajud, contra os sócios João Dorileo Leal e Adair Nogarol e das empresas do mesmo grupo econômico.

A liminar foi indeferida (ID 213679170).

No mérito, o Agravante requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, a fim de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da Agravada, com a inclusão dos sócios João Dorileo Leal e Adair Nogarol e das seguintes empresas no polo passivo da execução: Gráfica Millenium Ltda, Rádio Real FM Ltda, Sociedade Rádio Vila Real FM Ltda, Gráfica e Editora Centro Oeste Ltda, Gazeta Dados Ltda, TV Gazeta Ltda (TV Vila Real – Canal 10), Jornal A Gazeta Ltda, Gazeta Digital Ltda, Gazeta Promoções Artísticas Ltda, Agropecuária Cavalo Branco e Agropecuária Lagoa do Sol.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 213679170).

Contraminuta da parte agravada (ID 201603174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica oposto por
Cesar Augusto Martinez em face de Gazeta Publicidade e Negócios LTDA - EPP
(CNPJ: 03.915.493/0001-88), onde se pretende a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada de modo a atingir os bens de seus sócios, bem como a possibilidade de atingir o patrimônio de outras empresas que, segundo o autor, são gerenciadas por um dos sócios da executada
.

A regra geral sobre a desconsideração da personalidade jurídica encontra-se no art. 50 do Código Civil, que estabelece a aplicação desse instituto nos casos de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da possibilidade reconhecida pela jurisprudência de aplicação em casos de dissolução irregular da sociedade.

Esse entendimento é conhecido como a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que se configura como uma medida excepcional, aplicável somente quando presentes os requisitos autorizadores mencionados. Não é suficiente, portanto, apenas demonstrar a inexistência de patrimônio da pessoa jurídica para que a desconsideração seja concedida.

De acordo com o referido artigo, uma vez comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, o juiz pode determinar que os efeitos de determinadas relações obrigacionais se estendam aos bens pessoais dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, conforme o texto normativo:

“Artigo 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Portanto, a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, verifica-se que após várias buscas de bens, não foram localizados bens da empresa executada para garantir a execução, alegando o exequente que a parte executada não se mostra nem um pouco interessada no deslinde da presente ação.

No entanto, do conjunto probatório se observa que inexistem provas robustas a fim de comprovar os requisitos necessários para a desconsideração, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial por parte da agravada.

A não satisfação dos credores não é, por si só, caracterizadora da fraude exigida para aplicação da despersonificação, conforme pondera o doutrinador Fábio Ulhoa Coelho:

“
Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração
.”

A dificuldade de localização de bens não indica o abuso de personalidade, com o intuito de fraudar credores, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, como exige o artigo 50 do Código Civil.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/02. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - A mudança de endereço da empresa executada associada à inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não constituem motivos suficientes para a desconsideração da sua personalidade jurídica. - A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50 do CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. - Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Recurso especial provido para afastar a desconsideração da personalidade jurídica, da recorrente.” (REsp. 970.635/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/11/2009)

“O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Precedentes.” (AgRg no REsp 1500103/SC, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Julgado em 14/04/15)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.431.560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/8/2019, DJe 30/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1323832/SP, QUARTA TURMA, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgado em 30/09/2019)

E deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração da existência de abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme previsão contida no artigo 50 do Código Civil. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, porquanto restringe o princípio da autonomia patrimonial, de modo que o fato de inexistirem bens de propriedade da Agravada, passíveis de penhora, conforme afirmado pela Agravante em suas razões recursais, não autoriza por si só tal medida, sendo necessária a comprovação da confusão patrimonial ou da utilização indevida da pessoa jurídica em detrimento dos credores.” (TJ-MT, RAI nº. 0143872-37.2016.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A INDICAR ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO PROVIDO. “Ausência dos requisitos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial a ensejar que os efeitos da falência sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica falida - Inteligência do art. 50 do Código Civil” (TJ-SP - AI: 1289273820108260000 SP 0128927-38.2010.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 23/03/2011, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2011).” (TJ-MT, RAI nº. 1009448-07.2017.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2019)

Não foi provado, minimamente, que o sócio da empresa agravada, cuja desconsideração da personalidade jurídica é pedida, constituiu outras empresas na mesma cidade e com objeto social praticamente idêntico ao da Agravada, com o fim de dar cabo a uma ocultação de patrimônio - algo não tão simples de ser feito -, só para evitar a satisfação dessa obrigação.

Importante frisar que a insuficiência de recursos para saldar a dívida não justifica a desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo quando não houve a busca de imóveis, veículo e bens móveis, como bem pontuado na decisão recorrida (ID 135461381 dos autos de origem):

“(...)
Observa-se que, do início do cumprimento de sentença até a presente data,
foram realizadas apenas duas penhoras online nas contas da executada
, ora suscitada, Gazeta Publicidade e Negócios Ltda EPP, conforme ID 27169489 – págs. 3/4 e ID 27169827 a ID 27169828, as quais, de fato, penhoraram valores ínfimos (R$ 10,57 e R$ 0,00), realizadas, contudo, nos anos de 2013 e 2019, respectivamente.

Além disso, figuram no polo passivo, além de Valdenor Alves Marquezan, também as demais empresas acima mencionadas, tendo havido várias penhoras de valores em nome dessas, conforme ID 27169791 a ID 27169792 e ID 27169797 a ID 27169821, as quais localizaram valores relevantes, que já foram inclusive levantados em favor do credor.

Fato é que não houve nenhuma outra busca de bens em nome da executada, seja de veículos, imóveis, bens móveis etc., não sendo possível utilizar-se de provas de outro feito para constatar que de fato não há bens em nome da executada,
conforme pretende o credor, até porque não as trouxe ao feito, tendo apenas havido menção.
(...)” – sic com destaques.

Logo, incabível a desconsideração da personalidade jurídica no caso.

Importa registrar, por fim, que na ação de execução de nº 0013263-62.2001.8.11.0041, que originou o incidente em questão, já houve a inclusão anteriormente das empresas indicadas e a busca de bens em nome destas, conforme documento de ID 27169827 da mencionada demanda.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024